Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO SINISTRADO (CAPOTAMENTO). IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE PLACAS E RECORTE DO CHASSI PARA “BAIXA” NO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O VEÍCULO PODERIA ESTAR “EM CIRCULAÇÃO”. VIÁVEL A REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal por parte do requerente versa sobre a (im)possibilidade de “baixa” cadastral do veículo em situação de “perda total” decorrente de sinistro com vítimas (capotamento). Sustenta o ora recorrente que o acidente ocorreu em 26/02/2003 (ocorrência policial 2.239/2003-0) e, desde então, o veículo saiu de circulação (inutilizável e irrecuperável, ou seja, “perda total”). Informa que, devido ao desenvolvimento de um quadro clínico depressivo, não requereu a “baixa” administrativa do veículo ao tempo do acidente. E em razão do lapso temporal (18 anos), inviável a apresentação de laudo fotográfico a atestar que o número do chassi foi descaracterizado.
II. No caso concreto, resultou comprovado que o automotor (VW/KOMBI, Placa JJD4054/DF, ano 1980) se envolveu em um acidente de trânsito com natureza de capotamento (duas vítimas), em 26.02.2003, sendo periciado pelo Departamento de polícia Técnica (boletim de ocorrência – Id 28985193).
III. Ainda que o requerente possa não ter cumprido, a rigor, os requisitos formais previstos na Resolução 11/1998 do CONTRAN (recolhimento do “recorte de chassi e as placas”), infere-se que o automotor estaria fora de circulação desde o “capotamento” em 26.02.2003 (irrecuperável), uma vez que não teria sido oficialmente comercializado (Id 28985196), além de inexistirem multas cadastradas após o capotamento (Id 28985197).
IV. Assim, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, Art. 6o), diante da evidente impossibilidade de cumprimento das exigências legais, a par ainda das demais provas coligidas pelo recorrente, em observância ao critério da proporcionalidade, há de se julgar procedentes os pedidos iniciais, para determinar a” baixa” definitiva do registro do veículo, bem como das respectivas cobranças de taxa de licenciamento e seguro obrigatório desde a data do sinistro (veículo fora de circulação).
V. No mesmo sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1151049, DJe: 18/02/2019 e 1172930, DJE 30/5/2019; 3a TR, acórdão 1117039, DJe: 20/08/2018.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados procedentes os pedidos iniciais. Condenado o recorrido na obrigação de proceder à “baixa” definitiva do cadastro veicular VW/KOMBI, Placa JJD4054/DF, ano 1980, sem a exigência de apresentação das placas e chassi, emitindo-se a respectiva certidão, além de se abster de efetuar cobranças de taxa de licenciamento e seguro obrigatório atribuídas ao veículo desde a data do sinistro (26.02.2003). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).